Tribunal: TJES
Processo: 0000820-35.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000820-35.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALI IMPORT EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE VALORES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. DANO MATERIAL E MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por danos materiais e morais proposta em face de instituição financeira. A parte autora alegou que o valor de U$50.000,00 (cinquenta mil dólares) não foi creditado no destino final indicado (AVM Investor Group LLC), sendo transferido indevidamente para a empresa Biscayne International, o que configuraria defeito na prestação do serviço bancário. O juízo de origem, ao entender que o banco comprovou a regularidade da transação internacional e a ausência de falha, julgou improcedente o pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário na execução de ordem de transferência internacional (SWIFT); e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços, embora objetiva à luz do art. 14 do CDC, é afastada quando demonstrada a inexistência de defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A ordem de transferência internacional (SWIFT nº 6287), no valor de U$50.000,00 (cinquenta mil dólares), foi emitida pela própria apelante com dados que indicavam a Biscayne International como destinatária do crédito, e não a AVM Investor Group LLC.

O banco apelado demonstrou que a operação foi processada conforme os dados fornecidos na ordem de transferência emitida pela própria autora, tendo comprovado, por meio do contrato de câmbio, o pagamento efetivo da quantia.

Não há nos autos prova de que o valor não foi recebido pela destinatária final por falha imputável ao banco, sendo a atuação da instituição financeira restrita à execução da ordem conforme fornecida pela cliente.

A inexistência de defeito na execução do serviço bancário contratado afasta a responsabilidade civil do banco e, consequentemente, o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira não responde por falha na prestação do serviço quando comprova que executou a ordem de transferência internacional conforme os dados fornecidos pelo próprio cliente.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no CDC é afastada quando demonstrada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva de terceiro.

A simples alegação de não recebimento dos valores pelo beneficiário final não é suficiente para configurar o dever de indenizar, quando ausente prova de falha imputável à instituição financeira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 0000820-35.2021.8.08.0050

Apelante:
ALI IMPORT EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI

Apelado:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve defeito na prestação do serviço bancário fornecido pelo apelado, consistente em falha na ordem de transferência internacional de valores (SWIFT), e o consequente dever de indenizar a apelante pelos danos materiais e morais pleiteados.

Consoante relatado, na sentença recorrida, o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral, por entender que o demandado se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, ao demonstrar que não houve falha na prestação de seus serviços bancários,
in verbis:

“[...]
Pois bem. A partir do documento de fl. 22, é possível verificar que a ordem de envio nº 6287, datada de 03/04/2018, no importe total de R$113.000,00 (cento e treze mil reais), sendo R$1.000,00 (um mil reais) a título de taxa, fora realizada por meio da empresa Biscayne International, com destino à empresa AVM Investor Group LLC.

Tal crédito, ao contrário do alegado pela parte autora, foi devidamente entregue ao destinatário, conforme se percebe do contrato de câmbio colacionado às fls. 113-119, tendo o pagamento sido realizado em 30/04/2018.

Nesse ponto, cabe esclarecer que o montante foi destinado à empresa mencionada na inicial,
AVM Investor Group LLC., contudo, a
transação foi feita por meio da Biscayne International, sendo certo que a própria Requerente emitiu a ordem de transferência SWIFT nº 6287, preenchendo os dados dos envolvidos (fl. 22).

Ademais, não há no caderno processual nenhuma prova apta a demonstrar que o valor não chegou à destinatária final a AVM por ato imputável ao Réu, o qual cumpriu o ônus probatório a ele imposto, uma vez que comprovou, de forma inequívoca, a regularidade da transação questionada.

Portanto, não verifico a alegada falha na prestação do serviço oferecido pelo Demandado
(art. 14 do CDC), o qual empreendeu todos os esforços exigidos
necessários à concretização do negócio jurídico pretendido, razão pela qual não cabe o pagamento de qualquer tipo de indenização, seja de cunho moral ou material.

Sendo assim, a improcedência da presente é medida que se impõe.”

(id. 14808477 - grifo nosso).

Do caderno processual, extrai-se que se trata de relação de consumo e, portanto, amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, por força da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o CDC é aplicável às instituições financeiras.

Fixada essa premissa, incontroversa nos autos, acertada a decisão de primeiro grau que inverteu o ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, conforme Termo de Audiência id. 14808476. Apesar da regra de inversão, não se pode olvidar que a aplicação da referida regra de distribuição do ônus probatório não desobriga o consumidor de apresentar provas mínimas de suas alegações, nem impõe a condenação automática do fornecedor, caso este consiga comprovar a regularidade do serviço prestado, nos termos do art. 14, I e II do CDC. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser afastada quando demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na exordial, o autor descreve que, no dia 03/04/2018, houve falha na prestação de serviço, por parte do BANESTES, de transferência bancária para conta internacional, por meio da uma ordem SWIFT, pois esta não teria sido realizada para o destinatário correto, a AVM Investor Group LLC, que nunca teria recebido os R$113.000,00 (cento e treze mil reais) ou U$50.000,00 (cinquenta mil dólares) enviados pela ora apelante.

Conforme o conjunto probatório, entendo que o apelado se desincumbiu do seu ônus probatório, pois demonstrou que a transação bancária internacional foi concluída e o valor correspondente de R$113.000,00 foi efetivamente entregue. O contrato de câmbio
(fls. 113-119)
prova o pagamento realizado em 30/04/2018.

Embora a apelante alegue que o valor deveria ter chegado à empresa AVM Investor Group LLC, a documentação juntada aos autos, inclusive pela própria apelante, indica que a ordem de transferência SWIFT, preenchida e emitida pela apelante
(fl. 22)
, foi processada em favor da empresa Biscayne International.

Portanto, no que tange ao serviço contratado com o banco apelado, que consistia em transferir o montante para a conta de destino informada na ordem SWIFT, não houve defeito algum na prestação do serviço. A obrigação da instituição financeira se limitava a garantir que o valor debitado da conta do cliente fosse creditado na conta do primeiro destinatário indicado nos documentos de transferência, o que restou demonstrado. A eventual ocorrência de um defeito posterior na cadeia de repasse dos valores, envolvendo a Biscayne International e o destinatário final AVM Investor Group LLC, trata-se de questão que não pode ser atribuída à instituição financeira apelada, vez que ultrapassa o escopo do serviço contratado com ela e se insere na esfera de responsabilidade de terceiros.

Desta forma, não comprovada a falha na prestação do serviço que pudesse ser imputada ao banco apelado, torna-se inviável a sua condenação ao pagamento de indenização, seja a título de dano material, seja a título de dano moral.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento.

Em razão do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante ao patrono do apelado em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC. Destaco que a exigibilidade da verba sucumbencial permanece suspensa, em virtude da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.